Tribunal: TJES
Processo: 5014082-49.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014082-49.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATAS VIEIRA NOBRE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014082-49.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATAS VIEIRA NOBRE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MELO FILHO - BA56451

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RELAXAMENTO. REQUISITOS PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Como vem decidindo o STJ, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Pela mesma razão, mostra-se incabível, ao menos nesse momento, a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.
2. No que toca à suposta violação da regra contida no artigo 316, § único de CPP, de reavaliação da prisão cautelar, assinalo que o STJ já decidiu que o prazo de 90 (noventa) dias insculpido no artigo 316 do CPP não é peremptório, podendo sofrer pequenas dilações que não causem prejuízos graves ao réu (STJ; AgRg-HC 580.323; Proc. 2020/0110161-5; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 02/06/2020; DJE 15/06/2020). Ao prestar as informações requeridas, o Juízo trouxe informações de que apesar de o paciente ter sido citado em 29 de março de 2023 a Resposta à Acusação somente fora apresentada em 06 de setembro daquele mesmo ano, sendo que após fora designada a audiência de instrução e julgamento para 17 de abril de 2024. Posteriormente, o processo sofreu um pequeno atraso relativo à digitalização dos autos, mas sem que haja prejuízos ao Paciente. Por esse mesmo motivo, não se verifica o alegado excesso de prazo.
3. Quanto à suposta violação do princípio da homogeneidade, assinalo que não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena que será aplicado ao paciente, no caso de eventual condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do cumprimento da sanção (AgRg no HC 697.153/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021). Assim, não se pode concluir que a prisão preventiva do paciente perdura por tempo superior à pena a ser eventualmente imposta.
4. Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014082-49.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATAS VIEIRA NOBRE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MELO FILHO - BA56451

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Jonatas Vieira Nobre em face de ato decisório do Juízo da Vara de Rio Bananal-ES que teria mantido a prisão preventiva do paciente.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, preso pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Sustenta, ainda, violação ao princípio da homogeneidade, violação ao disposto no artigo 316, § único, do Código de Processo Penal e excesso de prazo para a formação da culpa. Requer, em trato subsidiário, a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Extrai-se dos autos que:

no presente caso, conforme narra o APFD, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar de n.° 0000438-34.2023.8.08.0030, expedido pela 1" Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, foram encontrados 14,5 (quatorze virgula cinco) gramas de substância análogo ao CRACK. Diante dos fatos, o custodiado foi encaminhado ao DPJ. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, não possui registros criminais em seu desfavor: entretanto, consta junto ao APFD 01 (um) mandado de busca e apreensão de n.* 0000438-34.2023.8.08.0030, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, o qual se encontra em segredo de justiça, bem como 01 (um) Pedido de Prisão Temporária apresentado pela Autoridade Policial da Comarca de Canavieiras-BA e deferido pela magistrada da mesma comarca. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Como vem decidindo o STJ, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Pela mesma razão, mostra-se incabível, ao menos nesse momento, a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.
No que toca à suposta violação da regra contida no artigo 316, § único de CPP, de reavaliação da prisão cautelar, assinalo que o STJ já decidiu que o prazo de 90 (noventa) dias insculpido no artigo 316 do CPP não é peremptório, podendo sofrer pequenas dilações que não causem prejuízos graves ao réu (STJ; AgRg-HC 580.323; Proc. 2020/0110161-5; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 02/06/2020; DJE 15/06/2020). Ao prestar as informações requeridas, o Juízo trouxe informações de que apesar de o paciente ter sido
citado em 29 de março de 2023 a Resposta à Acusação somente fora apresentada em 06 de setembro daquele mesmo ano
, sendo que após fora designada a audiência de instrução e julgamento para 17 de abril de 2024. Posteriormente, o processo sofreu um pequeno atraso relativo à digitalização dos autos, mas sem que haja prejuízos ao Paciente. Por esse mesmo motivo, não se verifica o alegado excesso de prazo.
Quanto à suposta violação do princípio da homogeneidade, assinalo que não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena que será aplicado ao paciente, no caso de eventual condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do cumprimento da sanção (AgRg no HC 697.153/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021). Assim, não se pode concluir que a prisão preventiva do paciente perdura por tempo superior à pena a ser eventualmente imposta.
Por fim, em relação à falta de documentos suscitada pela Procuradoria de Justiça, considero que os que foram juntados pelo Impetrante foram suficientes para enfrentamento das alegações formuladas na impetração.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.